Tribunal: STF
Processo: AI 339410
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 287-STF.
1.      Temas constitucionais não examinados no acórdão
recorrido, sem que a agravante tenha instado o Tribunal a quo
ao debate via embargos de declaração. Incidência das Súmulas
282 e 356 desta Corte.
2.      Acórdão fundado em normas infraconstitucionais.
Ofensa indireta à Constituição Federal.
3.      Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada, incidindo a Súmula 287-STF
        Agravo regimental a que se nega provimento.